Tribunal: STF
Processo: AI 83125
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO ADMISSAO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REGIMENTO INTERNO ANTERIOR, DO STF, ART-308,
V. INOCORRENCIA DE QUALQUER DAS RESSALVAS DO CAPUT DO CITADO
DISPOSITIVO REGIMENTAL. SE DE DESRESPEITO A ANTERIOR DECISÃO DO STF
SE COGITA, A VIA REGIMENTAL E A RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.